Tribunal: TJES
Processo: 5021484-75.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Penalidades; Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021484-75.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGUINALDO ROCHA DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5021484-75.2024.8.08.0024

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 0
3

RECORRENTE:
AGUINALDO ROCHA DE SOUZA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
o

r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
ao

r
ecorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). PENALIDADE DE SUSPENSÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ANÁLISE DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO SE CONFUNDE COM INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL À CONDUTA. CONSIDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES (AUSÊNCIA DE DOLO, BONS ANTECEDENTES E FATORES EXTERNOS). MINORAÇÃO DA PENA DE 60 (SESSENTA) PARA 15 (QUINZE) DIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
AGUINALDO ROCHA DE SOUZA
, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, que visavam a absolvição ou redução da penalidade de suspensão aplicada no bojo do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n.º 7248765/2021. A sanção decorreu de irregularidades em prestações de contas quando o autor exercia a função de Diretor de Escola.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, alegando a desproporcionalidade da pena aplicada. Argumenta que o prazo para regularização foi prorrogado pela própria Administração , que não houve conduta dolosa nem prejuízo ao erário, e que circunstâncias fáticas (ataque hacker, pandemia, falta de formação contábil) justificariam o atraso. Pleiteia a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da penalidade para advertência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
I. Do Mérito: O Controle Judicial do Ato Disciplinar

4. O cerne do recurso reside em definir os limites do controle judicial sobre o Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

5. A r. Sentença (Id. 16855569) julgou a demanda improcedente por entender que a análise da proporcionalidade da pena configuraria indevida incursão no mérito administrativo.

6. De fato, é pacífico na jurisprudência pátria (Súmula 665/STJ) que não cabe ao Poder Judiciário reexaminar o mérito administrativo, ou seja, substituir a comissão processante na valoração das provas que levaram à conclusão pela ocorrência da infração.

7. Contudo, o controle da proporcionalidade e da razoabilidade da sanção aplicada não se confunde com o mérito (conveniência e oportunidade). Trata-se de um controle de legalidade em sentido amplo, que visa aferir se a Administração Pública atuou dentro dos limites impostos por aqueles princípios constitucionais, especialmente quando há manifesta desproporção entre a falta cometida e a penalidade imposta.

8. A jurisprudência, inclusive a citada pelo Recorrido, excepciona da vedação ao reexame as hipóteses de "flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada".

9. A Sentença a quo, ao se abster de analisar a proporcionalidade da pena (Id. 497, 531), recusando-se a analisar o pedido subsidiário do autor, acabou por negar a devida prestação jurisdicional quanto ao controle de legalidade.

10.
Passo, portanto, a fazê-lo.

11.
II. Da Proporcionalidade da Sanção

12
. O Recorrente foi punido com 60 (sessenta) dias de suspensão por atrasos na prestação de contas. A própria Administração, em sede de PAD, reconheceu as circunstâncias atenuantes (Art. 179 da Lei 2994/82), como o bom comportamento anterior, e, aplicando o princípio da proporcionalidade, converteu a pena que poderia ser de demissão (pela "deslealdade") em suspensão.

13. Contudo, a fixação da suspensão em 60 (sessenta) dias, próxima ao teto legal de 90 dias (Id. 143), ainda se revela manifestamente excessiva e desproporcional.

14. Da análise dos autos, extrai-se a confluência de diversos fatores mitigadores que deveriam ter sido sopesados com maior rigor na dosimetria da pena:

Ausência de Dolo e Dano
: Não há nos autos comprovação de que o servidor tenha agido com dolo ou que sua conduta tenha gerado dano ao erário. A infração tem nítidos contornos de culpa (negligência).

Histórico Funcional
: Trata-se de servidor com quase 30 (trinta) anos de serviço, sem registros anteriores de infrações.

Fatores Externos:
O período dos atrasos (2019/2020) foi comprovadamente afetado por eventos externos de força maior, como a pandemia de COVID-19 (que reduziu o apoio técnico) e o "ataque hacker" que tornou os sistemas da Prefeitura indisponíveis, conforme alegado no recurso.

15. A sanção administrativa deve primar pelo caráter pedagógico. A suspensão por 60 dias, suprimindo dois meses de vencimentos de um servidor com longo histórico funcional exemplar, por uma falta culposa e sem danos ao erário, mostra-se desnecessária e excessivamente punitiva.

16. Nesse contexto,
acolho o pedido subsidiário formulado na inicial, para, reconhecendo a manifesta desproporcionalidade da sanção, reduzir (minorar) a penalidade aplicada ao Recorrente no PAD nº 7248765/2021 de 60 (sessenta) dias de suspensão para 15 (quinze) dias de suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
D
O
U
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para,

reformando a sentença:

a)
REDUZIR (MINORAR)
a penalidade aplicada ao Recorrente no PAD nº 7248765/2021 de 60 (sessenta) dias de suspensão para 15 (quinze) dias de suspensão.

b)
CONDENAR

o MUNICÍPIO DE VITÓRIA à restituição dos valores descontados dos vencimentos do Recorrente que excederem os 15 (quinze) dias de suspensão ora fixados, com
juros e correção monetária pela SELIC, nos termos do art. 3º, da EC 113/2021.

1
8
.
Ante o provimento
parcial
do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)